Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719540-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WN COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, determinou à embargante/agravante a retificação do valor da causa para, no prazo de 15 dias, adequá-lo ao valor do crédito impugnado, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 917, § 3o, CPC, estabelece que, quando o embargante alega excesso de execução, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; 2) sendo assim, o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico, que, no caso, é o valor do excesso de execução apontado (R$ 7.975,91), e não o valor da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarado que o valor da causa nos embargos à execução fundados em excesso de execução deve corresponder à diferença entre o valor cobrado pelo exequente e aquele reconhecido pela executada/embargante, que, no caso dos autos, corresponde ao excesso de R$ 7.975,91. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 292, § 3o, do CPC: “Art. 292. (...) (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” No caso, entendo que o proveito econômico buscado pela executada/agravante em seus embargos à execução corresponde ao excesso de execução por ela apontado, no valor de R$ 7.975,91, sendo essa a parcela do crédito impugnado, e não o total da execução de R$ 511.368,94. “(...) 1. O proveito econômico obtido pela parte embargante/executada, em sede de embargos à execução, corresponde ao excesso de execução reconhecido na impugnação, ou, em outras palavras, à diferença entre o montante total cobrado pela parte exequente e a quantia efetivamente devida. (...)” (Acórdão 1762476, 07077097320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, entendo que o valor da causa dos embargos à execução deve corresponder ao valor do excesso de execução, por ser esse o proveito econômico almejado pela embargante. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pela não retificação do valor da causa. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência de retificação do valor da causa até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator